Tribunal: TJBA
Processo: 0543188-12.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0543188-12.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: JANE BARBARA DOS SANTOS SOBRINHO Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – VALOR EXEQUENDO INFERIOR A R$ 10.000,00 – ART. 1º, § 2º, DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024 – INAPLICABILIDADE NA HIPÓTESE – INEXISTÊNCIA DE OUTRAS EXECUÇÕES APENSADAS CONTRA O MESMO EXECUTADO – TEMA 1.184 DO STF – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADA – EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA – POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE NOVA EXECUÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. O § 2º do art. 1º da Resolução CNJ nº 547/2024 prevê a soma dos valores de execuções fiscais apensadas ou propostas em face do mesmo executado para aferição do limite de R$ 10.000,00 estabelecido no § 1º do referido dispositivo, hipótese que não se verifica no presente caso, diante da ausência de comprovação de outras execuções apensadas ou simultaneamente propostas. Conforme o entendimento vinculante do Tema 1.184 do STF, é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse processual, à luz do princípio da eficiência administrativa, quando não demonstrada movimentação útil por mais de um ano e não localizados bens penhoráveis. O valor executado nestes autos é inferior a R$ 10.000,00, não houve citação pessoal do executado, tampouco localização de bens passíveis de penhora, e o exequente permaneceu inerte por período superior a um ano, atendendo aos requisitos do art. 1º, § 1º, da Resolução CNJ nº 547/2024. A extinção da presente execução não impede o ajuizamento de nova ação, caso venham a ser localizados bens do devedor e observado o prazo prescricional, nos termos do § 3º do art. 1º da Resolução CNJ nº 547/2024. Agravo interno improvido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, documento datado e assinado de forma eletrônica. Desembargador EDUARDO CARICCHIO RELATOR